Tribunal: STF
Processo: Rcl 77647
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental na reclamação. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo Tribunal de origem. Desvio de função. Contribuição previdenciária. Tema 163. Agravo não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento à reclamação, ante a ausência de teratologia na aplicação da sistemática da repercussão geral pelo Tribunal de origem.



    2. A reclamação questionava decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, aplicando o tema 163 da repercussão geral.



    3. O recurso extraordinário tratava da incidência de contribuição previdenciária sobre verbas recebidas em razão de desvio de função.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário aplicando o tema 163 está correta.



    III. Razões de decidir



    5. O agravo regimental não demonstrou o desacerto da decisão agravada.



    6. O Pleno desta Corte, no julgamento do RE-RG 593.068 (tema 163), assentou que não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade’.



    7. Ao apreciar o tema 163, o Supremo Tribunal Federal não se pronunciou quanto à natureza específica das verbas pagas em decorrência do reconhecimento de desvio de função, tampouco sobre a sistemática de incorporação de tais verbas aos proventos de aposentadoria, notadamente quando a controvérsia envolve a aplicação de legislação local e a análise da estrutura remuneratória do cargo paradigma.



    8. No caso concreto, a autoridade reclamada realizou um distinguishing, fundamentando que, no caso de desvio de função, a análise da habitualidade e incorporabilidade da verba, para fins de incidência da contribuição previdenciária, deve considerar o cargo efetivamente exercido (cargo paradigma - Escrivão de Polícia), cujos vencimentos, segundo a legislação local, sofrem os descontos questionados. Tal análise, que envolve a interpretação da legislação estadual e a natureza das verbas pagas no cargo paradigma, não configura teratologia ou aplicação equivocada do tema 163/RG.



    IV. Dispositivo 



    9. Agravo regimental desprovido.